Tribunal: TJBA
Processo: 8003349-20.2024.8.05.0000
Classe: Exceção de Suspeição
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO n.
8003349-20.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

EXCIPIENTE: ADENILSON PEREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
DANIELLA AZEVEDO LIMA

EXCEPTO: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DA ARGUIÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL.
INCIDENTE PROTOCOLADO MAIS DE DOIS ANOS APÓS O EXCIPIENTE TER CIÊNCIA SOBRE OS FATOS QUE EMBASAM A PRESENTE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. NÃO CONHECIMENTO.

I
-
Trata-se de Exceção de Suspeição oposta por ADENILSON PEREIRA DE SOUZA, por intermédio da advogada Daniella Azevedo Lima (OAB/BA n. 32.430), em face do MM. JUIZ TITULAR DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS PRATICADOS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO DA COMARCA DE SALVADOR/
BA
, sob o argumento, em síntese, de que, além de declarar a revelia do Excipiente e dos demais corréus, este Juiz também decretou, de ofício, a prisão preventiva destes, sem observar os deveres de imparcialidade no exercício de suas funções institucionais.

II
-
Da análise dos autos, afere-se que assiste razão à douta Procuradoria de Justiça,
não sendo possível conhecer da presente Exceção de Suspeição,
em virtude de sua intempestividade, porquanto, embora
o Excipiente
se refira a fatos supostamente ocorridos durante a audiência de instrução realizada no dia 28 de outubro de 2021, somente houve o protocolo do incidente na data de 2
6
de janeiro de 2024.

III
-
Com efeito, nas “razões de exceção de suspeição” apresentadas pelo Excipiente, consta que, “
no dia 28 de outubro de 2021, fora realizada audiência de instrução na Ação Penal nº 0335449-35.2017.8.05.0001 (Operação ‘Último Tango’), que tramita perante a Vara de Organizações Criminosas da Comarca de Salvador/BA, na qual o excipiente figura como réu
”, e, “
no referido ato, a assentada, que estava marcada para as 9:00, contou com um atraso de quase de quase 1 (uma) hora para início do pregão, a defesa do excipiente, bem como as dos Srs. Milton Rodrigues de Souza, Jean Carlos Pereira dos Santos e Nelson da Conceição Santos, fizeram uso da prerrogativa constante do art. 7º, XX, do Estatuto da OAB1, e se retiraram da sala virtual de audiência
”. Ainda de acordo com a própria petição do Excipiente, “
irresignado pela conduta dos advogados dos denunciados, o juiz excepto, além de decretar as suas revelias, também decretou, DE OFÍCIO, as suas prisões preventiva
”, e, “
dessa forma, percebe-se que está configurada a hipótese de suspeição do art. 145, IV do CPC7, através da sua aplicação subsidiária e analógica (art. 3º do CPP), pois, ao decretar a prisão preventiva do excipiente e dos demais corréus de ofício, houve a quebra da imparcialidade do magistrado excepto, o que demonstra seu interesse
”.

IV
-
Portanto, observa-se que os fatos alegados pelo Excipiente, para caracterizar a suposta suspeição do Juízo de piso, ocorreram na data de 28 de outubro de 2021. Constata-se, também, que o Excipiente teve ciência imediata sobre tais fatos, uma vez que se trata de decisões proferidas em sede de audiência de instrução,
as quais
foram devidamente consignadas na ata da referida assentada.
Inclusive, na mesma data de 28 de outubro de 2021, a Defesa do Excipiente impetrou Habeas Corpus (8036982-27.2021.8.05.0000 – PJE2) contra as decisões proferidas pelo Juízo de piso na precitada audiência, o que comprova que houve a ciência imediata, por parte do Excipiente, sobre os fatos que embasam o presente incidente.

V
-
Destarte, como bem afirmou a douta Procuradoria de Justiça, “
a despeito da defesa do excipiente se referir expressamente a fatos ocorridos no dia 28.10.2021, a presente exceção de suspeição fora proposta em 26.01.2024, conforme registros do sistema PJE 2º GRAU/TJBA e das certidões de id. 56592827 e 56592890 (...) ou seja, decorridos mais de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses após o conhecimento dos fatos pelo excipiente e sua defesa
”,
de sorte que “
o incidente em questão não foi arguido oportunamente, restando clara a intempestividade da presente exceção de suspeição
”. Vale transcrever os demais trechos do parecer ministerial, que, de forma objetiva, demonstrou, com acerto, a intempestividade deste incidente de exceção de suspeição, e, por conseguinte, a impossibilidade de conhecê-lo: “
O incidente não deve ser conhecido.
I
nicialmente, vale registrar que a jurisprudência pátria assentou que, em relação a matéria de exceção/incidente de suspeição, o Código de Processo Civil é aplicável subsidiariamente ao processo penal, na forma do art. 3º, do Código de Processo Penal (STJ, AgRg nos EDcl nos EDcl no HC n. 759.225/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Q
uinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; STJ, AgRg no HC n. 628.421/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021; STJ, RHC n. 57.488/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2016, DJe de 17/6/2016). Pois bem. Denota-se do exame dos autos que, a despeito da defesa do excipiente se referir expressamente a fatos ocorridos no dia 28.10.2021, a presente exceção de suspeição fora proposta em 26.01.2024, conforme registros do sistema PJE 2º GRAU/TJBA e das certidões de id. 56592827 e 56592890. Ou seja, decorridos mais de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses após o conhecimento dos fatos pelo excipiente e sua defesa. Sobre o tema, o art. 146, caput, do Código de Processo Civil, aplicável à espécie de forma subsidiária, dispõe expressamente sobre o prazo de proposição do incidente: “Art. 146. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas. [...]”. Como se vê, o incidente em questão não foi arguido oportunamente, restando clara a intempestividade da presente exceção de suspeição. Não é outro entendimento esposado pela jurisprudência dos tribunais superiores ao consignar, de modo reiterado, que a suspeição, se não suscitada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, enseja preclusão.”

VI -
Com efeito, de acordo com o art. 3º do Código de Processo Penal, “
A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito
”. Em paralelo, o art. 146 do Código de Processo Civil (de aplicação subsidiária ao processo penal) define que: “
No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas.
”. Logo, o presente incidente de exceção de suspeição é manifestamente intempestivo, pois, embora o Excipiente tenha tido conhecimento sobre os fatos alegados em 28 de outubro de 2021, somente houve o protocolo do incidente na data de 26 de janeiro de 2024. Precedentes desta Egrégia Corte Estadual de Justiça.

VII
– Exceção de Suspeição
NÃO CONHECIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e

Exceção de Suspeição
nº
8003349-20.2024.8.05.0000
, em que figura
m
, como
Excipiente
,
ADENILSON PEREIRA DE SOUZA
,
e, como
Excepto
,

o
JUÍZO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR/
BA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Seção Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
N
ÃO CONHECER
da presente

Exceção de Suspeição, em virtude de sua intempestividade, porquanto, embora
o Excipiente
se refira a fatos supostamente ocorridos durante a audiência de instrução realizada no dia 28 de outubro de 2021,
somente houve o protocolo do incidente na data de 2
6
de janeiro de 2024
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Seção Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 13 de maio de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06